Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida e a adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.

2. Consta da petição inicial da ação monitória, em resumo, que a parte autora aportou dinheiro em sociedade em conta de participação, mediante contrato de adesão de prestação de serviços, com promessa de retorno equivalente a 10% (dez por cento) do capital aplicado. Diante do distrato unilateral comunicado pelo sócio ostensivo, sem devolução do valor aportado, foi proposta a aludida demanda, a fim de obter o ressarcimento que entende devido.

3. Assim, considerando que a parte autora pretende, com o ajuizamento da ação monitória, o reconhecimento de relação consumerista, dando-se efetividade à extinção contratual com subsequente restituição do valor investido e dos respectivos rendimentos, sob a suspeita de ato ilícito perpetrado pela requerida na celebração de contrato entre as partes, revela-se hígida a r. sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, ante a inadequação da via eleita, porquanto se vislumbra que a requerente não intenta a constituição de título executivo judicial.

4. Em observância ao princípio da sucumbência, bem como aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, máxime porque houve a apresentação de embargos monitórios pela ré a título de defesa, exsurge necessária a condenação da autora sucumbente ao pagamento da verba honorária.

5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.